Tribunal: STF
Processo: Rp 1191
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-07
Data de publicação: 1984-11-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC N. 38, DE 24/8/83, DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
INVASAO DA EXCLUSIVA INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA AS LEIS
QUE DISPONHAM SOBRE PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS (ART-57, V, C/C OS
ARTIGOS 13, V E 200 DA C.F.).
NÃO OFENSA AOS ARTIGOS 8., XVII, "B" E 112, PARAGRAFO ÚNICO E 114 DA
C.F..
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 97 E 153, PAR-1. DA C.F., NEGANDO A IGUALDADE E
ACESSIBILIDADE DE TODOS OS BRASILEIROS AOS CARGOS PUBLICOS.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA EC
38, DE 24/8/83 DO ESTADO DE SÃO PAULO.